Tribunal: TJDFT
Processo: 0744271-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Livramento condicional. Faltas graves. Crime doloso e fuga durante o cumprimento de pena. Bom comportamento. Não demonstrado.
1 - A L. 13.964/94, ao alterar os requisitos para concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. O limite temporal é apenas quanto a cometer falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. Para exame do requisito subjetivo, “deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal" (STJ, tema repetitivo 1.161).
2 - Cometer crime doloso durante o cumprimento de pena e foragir do sistema prisional durante gozo de benefício impedem o livramento condicional. Indica que o apenado não teve bom comportamento durante a execução da pena.
3 - Agravo não provido.